Tribunal: TJDFT
Processo: 0753434-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753434-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: T L DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS, THIEGO LUZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0712039-76.2024.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 256026375 dos autos originários): “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. em face de T L DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS e THIEGO LUZ DA SILVA. Em atendimento à ordem judicial, foi realizada a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, resultando no bloqueio e transferência, para conta judicial, da quantia de R$ 18.134,38 em nome do executado THIEGO LUZ DA SILVA. Foi, ademais, imposta restrição de transferência sobre os veículos de placas JKA7372 e JEE5706, id. 238610624. O executado THIEGO LUZ DA SILVA apresentou impugnação, requerendo a liberação dos valores constritos, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de saldo em conta poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e o desbloqueio dos veículos, sob a justificativa de que foram vendidos a terceiros de boa-fé antes do ajuizamento da execução, id. 243688100. O exequente manifestou-se pugnando pela manutenção das constrições e pela transferência dos valores para sua conta, sob o argumento de que não houve prova contundente do uso exclusivo da conta para poupança e de que a venda dos veículos não foi comprovada, id. 252240649. É o breve relatório. Decido. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança é matéria de ordem pública, expressamente prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Neste caso, a quantia constrita e transferida para conta judicial em nome do executado THIEGO LUZ DA SILVA foi de R$ 18.134,38, conforme extrato de id. 243688101, sendo demonstrado que possui natureza de conta poupança. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem reconhecido a impenhorabilidade dos valores mantidos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo que a mera movimentação esporádica na conta poupança não desqualifica, por si só, a sua natureza protetiva, sendo o ônus do credor comprovar o desvio de finalidade do investimento para desconstituir tal presunção, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA . 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALDO. DECISÃO REFORMADA . 1. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.852.368, que “a mera constatação de uma movimentação esporádica na conta poupança, de per si, não desqualifica a sua natureza, até mesmo porque é corriqueiro recorrer-se às reservas financeiras extraordinárias para manter sob controle as contas ordinárias .” 2. Conforme decidido pelo Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.677.144/RS, há presunção absoluta de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos em conta bancária e atribui ao devedor o ônus de comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no caso de conta corrente ou outras aplicações financeiras . 3. No caso em exame, sendo inferior a 40 salários mínimos o montante penhorado em conta poupança, resta demonstrada sua impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento provido . Unânime.” (TJ-DF 07456892020248070000 1973076, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/02/2025, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2025) Assim, considerando o valor bloqueado (R$ 18.134,38) e o fato de o executado ter comprovado a natureza de conta poupança, a alegação genérica do exequente de que não há prova contundente de que a conta não é utilizada como conta corrente não é suficiente para afastar a proteção legal. Nesse sentido, acolho a impugnação neste ponto e reconheço a impenhorabilidade da quantia. Por sua vez, o executado requer a remoção da restrição de transferência (RENAJUD) imposta sobre os veículos de placas JKA7372 (HONDA/CG 125 FAN KS, Ano 2012/2013) e JEE5706 (FORD/PAMPA L, Ano 1994/1994). O executado alega que os veículos foram vendidos antes da propositura da execução, mas que a transferência não se concretizou por "inércia dos compradores", encontrando-se os bens atualmente na posse de terceiros de boa-fé. Contudo, para o levantamento da restrição judicial, é indispensável a comprovação documental robusta da alienação, como o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente assinado e datado (ainda que a data de aquisição seja anterior à restrição), ou outros documentos que demonstrem de forma inequívoca a posse de terceiro e a data da transação. A mera alegação de venda, sem a correspondente prova nos autos, não é suficiente para desconstituir a presunção de propriedade decorrente do registro do bem junto ao DETRAN. Assim, não restou demonstrada a venda dos automóveis, nem a posse de terceiros alheios à execução, devendo ser mantida a restrição imposta via RENAJUD, razão pela qual o requerimento deve ser indeferido. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada e reconheço a impenhorabilidade da quantia de R$ 18.134,38 bloqueada na conta poupança de titularidade do executado THIEGO LUZ DA SILVA. Expeça-se ofício de transferência dos valores penhorados (R$ 18.134,38), com os devidos acréscimos legais, para a conta informada pela patrona do executado, com poderes para receber e dar quitação Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando outros bens passíveis de penhora. O requerimento deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 79070585), alega o agravante que a decisão agravada não merece prosperar, pois é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, seja por demonstração de natureza alimentar ou por se tratar de reserva financeira indispensável à subsistência. Sustenta que a parte agravada não apresentou nenhuma prova nesse sentido, não havendo elementos que indiquem que a manutenção da penhora comprometeria o mínimo existencial. Argumenta que, embora o art. 833, X, do CPC preveja a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, tal proteção não é absoluta e deve ser aplicada apenas quando comprovado o caráter de poupança ou reserva financeira. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio dos valores. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, postula a manutenção ao menos 30% dos valores bloqueados. O preparo foi recolhido (ID 79090894). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que foi penhorada a quantia total de R$ 18.134,38 na conta do executado Thiego Luz da Silva, sendo: a) 4.720,82 na conta da Caixa Econômica Federal e; b) 13.413,42 na conta poupança junto ao Banco do Brasil (ID 238610625, na origem). Passo, inicialmente, a apreciar o pedido de bloqueio em relação à conta poupança. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, valendo citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1438382, 07259108420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Mesmo diante do entendimento jurisprudencial que possibilita a penhora do salário além das hipóteses legais, a regra é a impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar que a penhora pretendida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Ainda que haja incertezas sobre a natureza salarial da quantia bloqueada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427272, 07385952620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) No caso em comento, verifica-se que o executado comprovou que a quantia de R$ 13.413,42 estava depositada em sua conta poupança (ID 243688101, na origem). Observa-se, ainda, nesta fase de cognição sumária, que não há indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude. Nesse contexto, não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito em relação ao bloqueio dos valores na conta poupança. Todavia, em relação à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 4.720,82, verifica-se que o executado não apresentou os extratos bancários necessários para comprovar a impenhorabilidade. Com efeito, é ônus do agravante comprovar que os valores penhorados possuem natureza salarial, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). Assim sendo, verifico que o agravante não juntou documento comprovando que os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal são impenhoráveis. Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade parcial do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois os valores poderão ser transferidos para o credor. Nesse contexto, DEFIRO parcialmente a liminar postulada para obstar o levantamento dos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 4.720,82, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem, com urgência. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora